Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701176-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMERICO COSTA FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: MARCIO LODI SOARES DE AZEVEDO, MARCIA CRISTINA SILVA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, em face de decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ação de conhecimento no 0700955-94.2019.8.07.0020), que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, por não ter sido reconhecido o descumprimento de acordo entre as partes (ID 159471187 - origem). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 47662284. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito